Tribunal: TJSP
Processo: 1014126-27.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou a requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa e indenização à parte contrária, em relação aos honorários advocatícios contratuais. Insurgência da autora.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de Crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou a requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa e indenização à parte contrária, em relação aos honorários advocatícios contratuais. Insurgência da autora.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de Crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Descabimento. Os atos processuais não se inserem nas hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero exercício regular de direito. Recurso parcialmente provido.